Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cumprida a determinação de emenda para corrigir o valor do crédito objeto da execução, bem como para apresentar nova planilha atualizada do débito, cabível o indeferimento da petição inicial.
2. Apelação conhecida e não provida.